Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708447-82.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NACISO RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR D E S P A C H O A parte autora, ora embargada, na petição de ID 33117464, informa que o requerido vem praticando novos esbulhos, solicitando medidas judiciais cabíveis para impedir a referida conduta. O réu devidamente intimado para se manifestar acerca do petitório, apresentou peça extemporânea, conforme se vê do ID 16518002 referente aos eventos do processo em “Movimentações”. Compulsando os autos, houve deferimento de liminar em favor do requerente para mantê-lo na posse do imóvel (IDs 25346264 e 25346362). A r. sentença (ID 25346407) julgou procedente o pedido autoral. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo demandado foi indeferido (ID 25474090). O recurso de apelação interposto pelo requerido foi desprovido (ID 31344556). Assim, intime-se o reclamado, Naciso Rodrigues da Silva, para cessar quaisquer atos de esbulho referente ao imóvel de 5,5 ha da gleba 7M do Quinhão n. 07 da Fazenda Paranoá ou Paranoá, também conhecida por Sobradinho dos Melos. Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador